Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALOR DEVIDO NÃO APONTADO PELA PARTE DEVEDORA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ART. 525, § 4o, DO CPC.
1. Se a parte, apesar de não ter rebatido um a um os fundamentos da decisão agravada, apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas no decisum, não se pode falar em não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo", ônus de que não se desincumbiu a recorrente, sendo, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação.
3. Agravo de instrumento não provido.